Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). READAPTAÇÃO. RECEBIMENTO ANTERIOR AO AFASTAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ART. 27 DA LEI 5.105/2013. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado da servidora contra sentença que determinou a devolução de valores recebidos a título de Gratificação de Alfabetização – GAA, no período de 01/04/2017 a 30/11/2024.
1.2. A recorrente exerceu regência de turma de alfabetização em 2016, participando regularmente da escolha de turmas antes de ingressar em licença médica e posteriormente em readaptação funcional.
1.3. A Administração reconheceu erro no pagamento e buscou a restituição dos valores, sob argumento de que a servidora não estava em exercício de regência durante o período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a servidora, embora readaptada, fazia jus à manutenção da GAA por tê-la recebido na data do afastamento; e (ii) se é possível exigir a devolução de valores pagos ao longo de anos, diante da boa-fé objetiva e do prazo decadencial aplicável à autotutela administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Administração possui poder-dever de autotutela, podendo anular atos ilegais (Súmula 473/STF). Contudo, essa prerrogativa sofre limites, especialmente quanto a verbas de natureza alimentar e diante da proteção à confiança legítima.
3.2. No Tema 1.009/STJ, fixou-se que valores recebidos indevidamente por erro administrativo devem ser restituídos, salvo quando o servidor comprova boa-fé objetiva e impossibilidade de identificar o pagamento indevido. No caso, há prova documental de que a servidora não tinha condições de verificar irregularidade, pois recebia a gratificação desde 2016, sem qualquer aviso formal.
3.3. A Lei Distrital 5.105/2013, art. 27, assegura ao professor readaptado o direito às gratificações percebidas na data do afastamento, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento. A recorrente participou da escolha de turma de alfabetização em 2016, o que satisfaz a condição legal.
3.4. A Portaria n. 28-SES prevê que servidores com restrição temporária devem participar da distribuição de turmas, garantindo o direito de retorno. Isso afasta a tese de incompatibilidade automática entre readaptação e manutenção da GAA.
3.5. A própria Administração informou à servidora que o professor readaptado que escolheu turma de alfabetização mantém direito à GAA, reforçando a aparência de legalidade e a confiança legítima.
3.6. Não houve má-fé da recorrente. Ao contrário, ficou caracterizada a boa-fé objetiva, pois não era possível exigir da servidora, em licença e tratamento de saúde, controle detalhado de todas as rubricas remuneratórias.
3.7. Além disso, decorreu o prazo decadencial para revisão do ato administrativo (Lei 9.784/1999, art. 54; LC 840/2011, art. 178), impedindo a exigência de devolução.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para declarar a legalidade do recebimento da Gratificação de Alfabetização – GAA pela recorrente no período de 01/04/2017 a 30/11/2024. Sem custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O professor readaptado mantém o direito à GAA quando comprovado que recebia a gratificação na data do afastamento, nos termos do art. 27 da Lei 5.105/2013. 2. Pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo não são passíveis de restituição quando presente a boa-fé objetiva do servidor. 3. Ultrapassado o prazo decadencial, a Administração não pode exigir devolução de valores de natureza alimentar.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19 e 27; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.784/1999, art. 54; LC DF no 840/2011, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.009; TJDFT, Acórdão 2040121, 0814582-15.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 1922119, 0716750-79.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1908284, 0718059-38.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1844865, 0747636-95.2023.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1756239, 0716281-67.2023.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 20/09/2023.